Tribunal: TJES
Processo: 5028967-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028967-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que reconheceu a inexigibilidade do título exequendo e determinou a extinção da execução, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão na decisão embargada; (ii) analisar a necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos diante da constatação de premissa equivocada no julgamento original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou todos os pontos necessários para o julgamento da causa, não havendo omissão em relação aos temas suscitados pelo embargante, pois a simples não acolhida dos argumentos não configura omissão. No entanto, foi constatada a adoção de premissa equivocada no julgamento da apelação cível, hipótese em que se permite atribuir efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração. Precedente do STJ.

4. A administração do TJES reconheceu a viabilidade da implementação da promoção dos servidores em agosto de 2018, assegurando o cumprimento da condição imposta pelo título judicial, não havendo impeditivo ao pagamento por meio de precatório ou RPV das parcelas anteriores desde o ajuizamento da ação, o que foi, inclusive, assegurado no julgamento do MS Coletivo.

5. Reconhecida a premissa fática equivocada, impera-se a atribuição de efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à Apelação.

Tese de julgamento
:

1. A constatação de premissa equivocada no julgamento autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, quando essa premissa for determinante para o resultado da decisão.

2. A superação da condição suspensiva imposta ao pagamento dos valores devidos aos servidores promovidos por meio do mandado de segurança coletivo torna exigível o título executivo, permitindo sua execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028967-93.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o Acórdão proferido por esta Eg. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reconhecer a inexigibilidade do título exequendo, determinando a extinção da execução na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 12390272), a embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição sobre o ônus da prova da disponibilidade financeira (artigo 373, CPC). Além de requerer o prequestionamento das matérias elencadas.

Pelo exposto, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e atribuir efeitos modificativos ao julgamento.

Contrarrazões pelo Estado embargado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Em relação à
omissão
, sabe-se que “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

No caso, em que pesem os argumentos do embargado, observo que o v. Acórdão apreciou todos os pontos a serem decididos e motivou a reforma da r. sentença impugnada, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Por outro lado, o Col. STJ tem admitido,
“em caráter excepcional, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento"
(EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Ao cotejar as razões do agravo junto ao v. Acórdão, constato que considerei não comprovada o cumprimento da condição imposta pelo título judicial, uma vez que a decisão proferida nos autos do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 não autorizaria a execução dos valores pretéritos à implementação em folha de pagamento ocorrida em 2018.

Ocorre que, em última análise, o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer - relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento - e em uma obrigação de pagar - relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida.

Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o Egrégio Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com seu pessoal, sendo à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com efeito, muito embora a decisão da Presidência do Eg. Tribunal de Justiça, transcrita no voto condutor do v. Acórdão embargado, tenha ressalvado “sem retroativos”, nota-se que o parecer técnico indica, em verdade, a impossibilidade de
pagamento em folha
do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido da impetração até agosto de 2018.

Logo, a condicionante da obrigação de fazer - implementação da promoção de 2015 - foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até agosto de 2018 restaram exequíveis.

Assim, ao contrário do afirmado pelo Estado do Espírito Santo em sua tese defensiva, o título assegurou os efeitos financeiros desde a impetração, sendo viável a execução dos valores não pagos antes de 2018.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, e que deu causa à condicionante lá imposta, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Inclusive, o próprio título judicial consignou essa hipótese. Senão, vejamos:

[...] Dito de outro modo, não estamos, com isso, condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do Tribunal, mas às 10 balizas financeiras impostas pelos rigores da legislação de regência. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da Administração, o não admite a jurisprudência superior, mas vinculado ao atingimento dos limites legais de sua execução, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. De outra banda, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório” (STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016), circunstância reveladora de mais uma vantagem desta proposição para o servidor: evitar a execução do julgado pelo regime de precatório, o que dificilmente seria de interesse dos substituídos do requerente.

É importante ressaltar que o Eg. Tribunal, inclusive esta Eg. Câmara, tem se posicionado de forma distinta, ora pela possibilidade de pagamento da parcela pretérita (ApCiv 5028269-87.2023.8.08.0024, ApCiv 5028550-43.2023.8.08.0024, AI 5003328-14.2024.8.08.0000, ApCiv 5028026-46.2023.8.08.0024), ora pela não comprovação do suprimento da condicionante (ApCiv 5028976-55.2023.8.08.0024, ApCiv 5028173-72.2023.8.08.0024, AI 5012930-63.2023.8.08.0000, ApCiv 5029056-19.2023.8.08.0024).

Diante do exposto, tenho por reconhecer a premissa equivocada adotada no voto condutor outrora proferido, reposiciono-me nesta matéria no sentido de que há a prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, reconhecendo sua exigibilidade.

Com efeito, voltando à impugnação à execução manejada pelo Estado do Espírito Santo na origem, observo que o ente público não impugnou especificamente os cálculos apresentados pela parte na exordial, limitando-se a defender a ausência de título judicial.

No entanto, como já afirmado, o título reconheceu o direito desde a impetração, não havendo qualquer amparo legal à delimitação proposta pelo Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
ACOLHO os aclaratórios em virtude do reconhecimento de julgamento a partir de premissa equivocada, dando efeitos infringentes aos embargos de declaração para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.